Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-50.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000494-50.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA BARRETO PORTUGAL

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAS.
NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA (ART. 373, II DO CPC).

RECURSO
IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8000494-50.2017.8.05.0053,
de Castro Alves, em que figura como Apelante, o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, e Apelada,
JULIANA BARRETO PORTUGAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

JA01